Tribunal: TJPA
Processo: 0811016-87.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811016-87.2019.8.14.0000
PACIENTE: NEI CARLOS RAMOS DA SILVA NEVES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0811016-87.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL

PACIENTE: NEI CARLOS RAMOS DA SILVA NEVES

IMPETRANTE: MARIA AMELIA LOBATO VASQUES VASCONCELOS - Advogada

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

PROCESSO REFERÊNCIA: AÇÃO PENAL N.º 00010279-15.2018.8.14.0013

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DO ENCARCERAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. ANÁLISE INCABÍVEL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESSA PARTE DENEGADA.

1.
A análise dos indícios de autoria e materialidade delitivas, conforme bem pontuado pelo Procurador de Justiça, não se compraz na via estreita do habeas corpus, não merecendo conhecimento.

2. O paciente permaneceu segregado durante a instrução criminal, após ter sido decretada sua prisão cautelar, tendo o juízo sentenciante entendido por sua manutenção no cárcere, ante a persistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, não havendo qualquer fato novo a impor a devolução do seu
status libertatis
.

3. O magistrado fundamentou sua decisão de maneira concisa e suficiente, fazendo clara menção à decisão que outrora decretou a prisão cautelar do paciente, ao afirmar que permanecem seus fundamentos, decisão esta que já foi objeto de apreciação por esta Corte em outros julgamentos e teve seus fundamentos validados.

4.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE A ORDEM E, NA EXTENSÃO, DENEGÁ-LA, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual, em Sessão do Tribunal de Justiça do Pará ocorrida no período de 28 a 30 do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrada em favor de NEI CARLOS RAMOS DA SILVA NEVES, condenado, no âmbito do juízo impetrado, pelo delito de tráfico de drogas cometido por organização criminosa.

Sumariando brevemente os fatos, consta dos autos que o Ministério Público, com base nos elementos informativos colhidos pela autoridade policial, a partir da operação denominada “Barões do Tráfico I”, denunciou o paciente por integrar uma associação criminosa organizada e voltada para o tráfico de entorpecentes, constituindo-se nos principais distribuidores e fomentadores do consumo de drogas ilícitas da cidade de Capanema (Pa).

A impetrante informa que foi prolatada sentença penal em 07/10/2019, impondo ao réu a pena de 13 anos e 10 meses e 15 dias de reclusão e 510 dias-multa, lhe sendo negado o direito de apelar em liberdade.

Alega que o paciente se encontra preso há mais de um ano, que não há nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, o que já demonstraria a ausência de justa causa para a manutenção da clausura, porém, acrescenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva e que o paciente apresenta condições subjetivas favoráveis para recorrer em liberdade.

Nesse prisma, pediu a concessão liminar da ordem e sua posterior confirmação.

O feito me veio regularmente distribuído e, em 19/12/2019, indeferi a liminar, requisitei informações ao juízo e determinei sua remessa ao
custos legis
.

O magistrado
a quo
prestou as informações de praxe.

O Procurador de Justiça Sérgio Tiburcio dos Santos Silva se manifestou pelo não conhecimento dos argumentos referentes à existência de indícios de autoria e materialidade e, em relação aos demais, pelo seu conhecimento e denegação.

É o relatório.

VOTO

No que se refere à alegação de ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, conforme bem pontuado pelo Procurador de Justiça, sua análise não se compraz na via estreita, não merecendo conhecimento.

No mais, a impetrante alega constrangimento ilegal decorrente da negativa do paciente recorrer em liberdade, reafirmando alegações de ausência dos pressupostos da prisão cautelar e presença de condições subjetivas favoráveis.

Tenho que melhor sorte não socorre o paciente.

Ao decidir, o magistrado sentenciante assim se pronunciou:

“(...) Permanecem presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva dos réus, pelos motivos já expostos no decisum de fls. 152/161, pelo que se mantém a prisão preventiva dos réus, sendo-lhes denegado o direito de recorrerem em liberdade (...)”.

Como se vê, a decisão, embora sucinta, foi satisfatoriamente fundamentada. É cediço que o magistrado não pode silenciar em relação à custódia cautelar, por ocasião da sentença, mas, também é certo que, permanecendo os mesmo motivos que ensejaram a clausura preventiva, desnecessária a repetição exaustiva dos seus fundamentos.

Com efeito, no caso dos autos, o magistrado assevera que permanecem os motivos da custódia cautelar, fazendo clara menção ao decreto outrora proferido, o qual se encontrava em pleno cumprimento.

Ademais, acerca do decreto preventivo imposto ao paciente, esta Corte já se pronunciou em outras oportunidades, ao julgas as ordens de n.º 0803421-37.2019.8.14.0000 e 0809555-17.2018.8.14.0000, cujos julgados restaram assim ementados, respectivamente:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE JUSTA CAUSA. CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. MATÉRIA APRECIADA E DECIDA PELO TRIBUNAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA OU SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS OU PRISÃO DOMICILIAR NO ÂMBITO DO JUÍZO SINGULAR. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA APRECIAÇÃO. INSUBSITÊNCIA. INDEFERIEMENTO DOS PEDIDOS. DECISÃO FUNDAMENTADA. NÃO COMPROVAÇÃO DO REQUISITO LEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. Inviável o conhecimento dos aspectos referentes à falta de justa causa para a manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando que a matéria já foi apreciada e decidida pelo Tribunal no bojo de outro habeas corpus impetrado em prol do paciente e demais acusados.

2. Não há que se falar em constrangimento ilegal decorrente da demora na apreciação do pedido de revogação da custódia cautelar, quando a referida postulação já foi apreciada e indeferida pelo juízo singular, o qual apontou com base na realidade factual dos autos a imprescindibilidade da manutenção da prisão do paciente e demais corréus.

3. Ademais não restando comprovado nos autos a hipótese do inciso II, do art. 318, do CPP, inviável se mostra a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, porquanto os documentos colacionados aos autos, não comprovam a gravidade do estado de saúde do paciente, tampouco que não possa ter o atendimento adequado na casa penal onde se encontra custodiado.

4. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
(julgado em 04/06/2019)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE INTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DENÚNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO; OCORRÊNCIA DO NE BIS IS IDEM E DA COISA JULGADA. TESES DEFENSIVAS NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO PRIMEVO. CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. INSUBSISTÊNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA A JUSTIFICAR A PERSECUÇÃO CRIMINAL. EXAME DE PROVAS. VEDAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS QUE RESGUARDAM A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA DE EXCEÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1. Constatado que a defesa aviou junto ao juízo impetrado pedido de exceção de incompetência, litispendência e coisa julgada e, estando referido pleito pendente de análise, tal fato inviabiliza a apreciação e julgamento por esta Corte de Justiça, sob pena de indevida e odiosa supressão de instância.

2. Restando demonstrado nos autos sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório constante dos autos a prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria delitiva a propiciar o regular exercício de defesa dos acusados, não há que se falar em ausência de justa causa para recebimento da denúncia e regular processamento da ação penal. Precedente do STJ.

3.
Tendo sido o decreto preventivo proferido por juízo competente que demonstrou com base nas provas constantes dos autos a imperiosidade da segregação cautelar dos pacientes acusados de integrarem uma organização criminosa voltada para o tráfico ilícito de entorpecentes na cidade de Capanema e municípios vizinhos é inegável a imperiosidade da imposição e manutenção da medida de exceção, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal
.

4. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
(julgado em 21/01/2019)

A decisão, portanto, encontra-se em tudo coerente com o contexto fático-jurídico trazido à baila, especialmente no fato de que o réu permaneceu preso durante toda a instrução, permanecendo os fundamentos de sua clausura, sendo irrelevantes, nos termos da súmula n.º 08 deste TJPA, suas condições subjetivas.

Nesse sentido, cito julgado do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, respectivamente:

STJ - HABEAS CORPUS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE E QUE ASSIM PERMANECEU DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DO ENCARCERAMENTO. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. REGIME SEMIABERTO. VIABILIDADE DA VEDAÇÃO IMPOSTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Permanecendo o paciente segregado durante toda a instrução criminal por força de prisão em flagrante, tendo o Juízo de Primeiro Grau e o Tribunal a quo entendido por sua manutenção no cárcere, ante a persistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, não deve ser revogada a custódia cautelar se, após a condenação, não houve alteração fática a ponto de autorizar a devolução do seu status libertatis. 2. Não fere o princípio da presunção de inocência e do duplo grau de jurisdição a vedação do direito de apelar em liberdade, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para a preservação do paciente na prisão. (...) 5. Ordem denegada. (STJ, Quinta turma, Rel. Min. Jorge Mussi, Julg. 13/03/2012)

“(...) 1. O paciente permaneceu segregado durante toda a instrução criminal, após ter sido preso em flagrante, tendo o juízo sentenciante entendido por sua manutenção no cárcere, ante a persistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, não havendo qualquer fato novo a impor a devolução do seu status libertatis. 2. O magistrado fez clara menção à decisão que outrora decretou a prisão cautelar do coacto, ao afirmar que permanecem seus fundamentos, decisão esta que não foi juntada aos autos para eventual análise, deixando claro que se encontrava em pleno cumprimento, sem qualquer irregularidade ou insurgência. (...) 4. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.” (TJPA, Seção de Direito Penal (antiga Câmaras Criminais Reunidas), HC n.º 0059776-42.2015.8.14.0000, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, julgado em 19/10/2015)

Destarte, se o paciente esteve sob custódia cautelar no decorrer do processo, não havendo nenhum fato novo a ensejar a restituição do seu
status libertatis
, com mais razão agora deve ser mantido o seu encarceramento, com a prolação da sentença condenatória, não procedendo as alegações da impetrante, diante do que decidiu o Juízo Singular, o qual, como é cediço, por sua proximidade com os fatos, está apto a melhor aferir as circunstâncias relacionadas ao caso concreto.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço parcialmente a ordem e, na extensão, a denego.

É o voto.

Belém, 30 de janeiro de 2020.

Des.

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 04/02/2020